Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de violação à esfera jurídica extrapatrimonial dos recorrentes em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão.

2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Órgão judicante, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.

3. A publicação de notícia que pode atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso seja verificada, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público. 3.2 Prevalece o direito fundamental da liberdade de expressão.

4. Recurso conhecido e desprovido.